Tribunal: TJDFT
Processo: 0743574-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0743574-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA PACIENTE: RAIMUNDO PAES SOARES JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de RAIMUNDO PAES SOARES JUNIOR contra ato ilegal imputado à Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelo crime do art. 33, caput, e § 1o, inciso II da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas). O impetrante alega, em síntese, que: 1) o acusado foi preso em flagrante no dia 07/12/2022, em operação da Polícia Cível, que cumpria mandado de busca e apreensão na residência do paciente, expedido no processo no 0742308-69.2022.8.07.0001, da 1o Vara de Entorpecentes do Distrito Federal; 2) no local, os policiais localizaram um laboratório de cultivo de maconha e Skank; 3) os agentes do Estado não citaram qualquer tipo de investigação preliminar, campana ou diligência em que pudessem ter presenciado alguma movimentação estranha nas imediações da casa do paciente, que possa indicar comercialização ilícita dos entorpecentes; 4) a maconha apreendida era para consumo próprio e em conjunto com pessoas do relacionamento do acusado, nunca para comercialização ilícita; 5) o paciente colaborou a todo momento com a abordagem policial; 6) em nenhum momento foi apresentado cópia do mandado de busca e apreensão e até a presente data o documento não foi acostado aos autos do processo principal; 7) a decisão baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito e suposto risco à incolumidade pública; em descompasso com a legislação processual penal; 8) a prisão preventiva só deve ser decretada em caráter de extraordinária excepcionalidade; 9) a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP mostra-se suficiente; 10) o acusado é portador de bons antecedentes, possui família constituída, sobretudo 1(uma) filha de 12 (doze) anos, residência fixa e trabalho lícito. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial o uso da tornozeleira eletrônica. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro manifesta ilegalidade que justifique a concessão da liminar pretendida, estando devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, bem como a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, in verbis: “(...) Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Consta nos autos que os policiais foram ao local para cumprimento de mandado de busca e apreensão. Narram que a região (chaparral) é conhecida pelo intenso tráfico de drogas e o autuado foi apontado como responsável pelo tráfico de entorpecentes. Foi encontrada estufa com plantação sofisticada de maconha. Segundo a Autoridade Policial, ostenta capacidade de médio porte para o abastecimento de drogas em Taguatinga/DF e em outras localidades. Também foram encontradas quantia em dinheiro, painéis de LED, estufa, notebook, balanças de precisão, dentre outros apetrechos, para a produção em série e em grande quantidade de drogas. O local seria utilizado para o cultivo e armazenamento de drogas e outros objetos ilícitos (como armas de fogo). O total apreendido é de aproximadamente 3 kg de maconha. Como destaca Guilherme Nucci, se o crime ‘for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente’. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública’. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: ‘Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que ‘A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)’. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).’ O autuado responde a processo criminal por tráfico de drogas. Em março de 2021 esteve neste Núcleo e foi deferida a liberdade provisória. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). (...)” As circunstâncias do crime são graves. Na casa do paciente foi localizada quantidade expressiva de maconha (3kg) e instrumentos utilizados para tráfico de drogas, conforme auto de apresentação e apreensão (ID 42467744, fl.14). Além disso, como destacado pela d. Magistrada, o paciente responde a processo criminal pelo mesmo fato (07081078-52.2021.07.0001) e já foi beneficiado com a liberdade provisória. O desprezo pelas normas é notório e demonstra a necessidade de constrição e as cautelares do art. 319 do CPP não se mostram adequadas à hipótese. Quanto às demais alegações (de que droga era para consumo próprio e de que não foi apresentado o mandado de busca e apreensão ao acusado), estas exigem uma análise mais detida da questão e demandam dilação probatória, incompatível com a via do habeas corpus. Sendo assim, entendo devidamente justificada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos à e. Desembargadora Relatora. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista